Tribunal: STM
Processo: 7000629-27.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO.

AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO

PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).

INCOMPATIBILIDADE. CPPM. SILÊNCIO ELOQUENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DROGAS NO INTERIOR

DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO ESQUECIMENTO. ALEGAÇÃO

REJEITADA. MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO

ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO

PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução

ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum

devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.

2. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não

sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da

Especialidade. Por ferir diretamente a base principiológica desta Justiça Especializada, o legislador

não inseriu o ANPP no Estatuto Processual Penal Castrense, preservando, mediante eloquente

silêncio, a sua essência. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

3. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as

operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.

4. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na

verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda

a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas.

5. A JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a

completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.

6. No exame das provas em crimes de entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as

alegações defensivas, quando despidas de qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus

teriam esquecido, antes de adentrar às OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes.

Esse sólido rumo mostra-se perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes pudessem

recorrer, frequentemente, a essa versão somente para afastar a repressão castrense.

7. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos procedimentos, a ausência de

lacres numerados para o encaminhamento da substância apreendida não macula a integralidade

da cadeia de custódia.

8. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não

se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação

e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem

democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo,

sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.

9. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,

considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com

o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº

11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo

penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores

da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito.

Precedentes.

10. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000629-27.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: RYAN DOS SANTOS MIRANDA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de incidência
do efeito devolutivo pleno do Recurso, por se confundir com o mérito; por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela DPU, de aplicabilidade do
Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União, por falta de amparo
legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo da
DPU, para manter íntegra a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000629-27.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: RYAN DOS SANTOS MIRANDA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 D0 CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU). INCOMPATIBILIDADE. CPPM. SILÊNCIO ELOQUENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DROGAS NO
INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO
ESQUECIMENTO. ALEGAÇÃO REJEITADA. MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA.
SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA.
LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL
MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de
devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo
tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum,
não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio
da Especialidade. Por ferir diretamente a base principiológica desta Justiça Especializada, o
legislador não inseriu o ANPP no Estatuto Processual Penal Castrense, preservando,
mediante eloquente silêncio, a sua essência. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei,
as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
4. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar.
Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a
segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente,
nas Forças Armadas.
5. A JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas,
mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
6. No exame das provas em crimes de entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as
alegações defensivas, quando despidas de qualquer lastro nos autos, no sentido de que os
réus teriam esquecido, antes de adentrar às OM, a droga em seus pertences, utensílios ou
uniformes. Esse sólido rumo mostra-se perspicaz, diante da possibilidade de que os
agentes pudessem recorrer, frequentemente, a essa versão somente para afastar a
repressão castrense.
7. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos procedimentos, a
ausência de lacres numerados para o encaminhamento da substância apreendida não
macula a integralidade da cadeia de custódia.
8. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do
CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a
moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a
garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde
atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja,
naturalística ao bem jurídico tutelado.
9. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia
com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração
Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas de liberdade por
restritivas de direito. Precedentes.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227
10. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar, suscitada pela DPU, de
incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso, por se confundir com o mérito; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar, suscitada pela DPU, de aplicabilidade do ANPP na JMU, por falta de amparo legal. No
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra a Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 5 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: RYAN DOS SANTOS MIRANDA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que
condenou o ex-Sd Ryan dos Santos Miranda à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar (CPM).
Em 13.2.2021, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia, assim narrando a conduta criminosa
do militar (Processo Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 1, doc. DENÚNCIA1):

"(...) RYAN DO SANTOS MIRANDA (...), pelo fato de, no dia 23.10.2020, por volta das
21h30, ter sido preso em flagrante delito, portando entorpecente, no Pátio da Instrução
Ricardo Franco - (PIRF), situado no Instituto Militar de Engenharia-RJ. Segundo consta dos
autos, por volta das 20h18, o ora denunciado (...) deixou cair ao chão uma caixa de bala
"mentos" da qual saiu um material com características similares à maconha. O fato foi
presenciado pelo Soldado Jonatas Esterque Camelo dos Santos que informou o ocorrido ao
3º Sgt André da Silva. Na oportunidade foi apreendido um pequeno tablete com dimensões
de 3,1cm de comprimento e 3,5cm de largura contendo ervas secas, prensadas e picadas,
envoltas por um filme de PVC transparente. Ao ser ouvido no auto de prisão em flagrante, o
ora denunciado admitiu que trouxe consigo maconha para dentro do quartel e, no
momento em que foi flagrado, estava com a substância guardada dentro de uma caixa de
bala presa na sua cintura (...). O laudo pericial preliminar atestou tratar-se o material
encontrado de 4,54g de maconha, sendo positivo para a presença de Tetra-hidrocanabinol
(THC), substância de uso proscrito no Brasil (...). Depreende-se das peças informativas, que
o ora denunciado, de forma livre e consciente, trouxe consigo substância entorpecente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227
para lugar sujeito à Administração Militar, a qual estava portando durante seu serviço. (...)"

A Denúncia foi recebida em 19.2.2021 (Processo Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001,
Evento 1, doc. REC_DENÚNCIA2).
Entre outros, os seguintes documentos constam nos autos:
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (Processo Relacionado: APF nº 7000778-
27.2020.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1, fl. 4);
- Auto de Prisão em Flagrante (APF) (Processo Relacionado: APF nº 7000778-27.2020.7.01.0001, Evento 1,
doc. P_FLAGRANTE1, fls. 5/7);
- Termo de Apreensão (Processo Relacionado: APF nº 7000778-27.2020.7.01.0001, Evento 1, doc.
P_FLAGRANTE1, fl. 13);
- Nota de Culpa (Processo Relacionado: APF nº 7000778-27.2020.7.01.0001, Evento 1, doc.
P_FLAGRANTE1, fl. 14);
- Laudo Pericial Preliminar de Constatação de Entorpecentes (Processo Relacionado: APF nº 7000778-
27.2020.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1, fls. 20/24);
- Certidões e informações sobre Antecedentes Criminais na JMU (Processo Relacionado: APF nº 7000778-
27.2020.7.01.0001, Evento 3, doc. CERT1);
- Concessão de Liberdade Provisória em 25.10.2020 e o respectivo cumprimento da Decisão (Processo
Relacionado: APF nº 7000778-27.2020.7.01.0001, Evento 10, doc. DEC2);
- Mandado de Citação, cumprido em 22.3.2021 e a respectiva Certidão (Processo Relacionado: APM nº
7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 17, docs. CERT1 e MANDCITAÇÃO2); e
- Laudo Pericial Definitivo de Constatação de Entorpecentes (Processo Relacionado: APM nº 7000106-
82.2021.7.01.0001, Evento 59, doc. LAU3).
Em 13.4.2021, as testemunhas do MPM (3° Sgt André da Silva e Sd Jonatas Esterque Camelo dos Santos)
foram inquiridas em Juízo por intermédio do sistema de videoconferência (Processo Relacionado: APM nº
7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 21, docs. VÍDEO1/VÍDEO4).
A audiência para a oitiva das testemunhas da DPU e o interrogatório do réu ocorreram em 11.5.2021. Em
face da ausência da testemunha, arrolada na Petição de 13.4.2021 (Sd Pedro Henrique Sousa dos Santos), o
réu foi qualificado e interrogado (Processo Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001, Eventos 20,
doc. PET1 e 36, docs. VÍDEO1/VÍDEO3).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU nada requereu (Processo Relacionado: APM nº 7000106-
82.2021.7.01.0001, Evento 43, doc. PET1). O MPM, por sua vez, pleiteou que o Laudo Pericial Definitivo da
substância apreendida fosse requisitado à autoridade militar. A requisição foi atendida em 8.7.2021
(Processo Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001, Eventos 45, doc. MANIFESTAÇÃO1 e 59, doc.
LAU3).
Em Alegações Finais, o MPM pugnou pela condenação do réu, como incurso nas sanções do art. 290,
caput, bem como o reconhecimento da atenuante do art. 72, inciso I, ambos do CPM, por restarem
comprovados a autoria, a materialidade e os elementos constitutivos do crime (Processo Relacionado: APM
nº 7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 66, doc. ALEGAÇÕES1).
A DPU, na mesma fase processual, preliminarmente, alegou a falta de materialidade por nulidade da
prova, em razão de suposta quebra da cadeia de custódia pelo acondicionamento incorreto da substância
apreendida.
No mérito, mencionou as seguintes teses: a) a suposta não recepção dos delitos de perigo abstrato; b) a
ausência de lesividade da conduta pela falta de perigo concreto, diante da pequena quantidade de droga
apreendida; c) a aplicação do art. 28 da Lei de Entorpecentes, mencionando o Pacto de San José da Costa
Rica e a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988; e d) o
reconhecimento da atenuante genérica da menoridade. Ao final, requereu a absolvição do réu, com base no
art. 439, alíneas "b" ou "e", do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 76,
doc. ALEGAÇÕES1).
Na Sessão de Julgamento de 10.8.2021, o CPJEx, por unanimidade, rejeitou as preliminares apresentadas
pela DPU nas Alegações Orais (Acordo de não Persecução Penal e aplicabilidade do art. 28 da Lei de
Entorpecentes). No mérito, também sem divergência de votos, julgou procedente a acusação contida na
Denúncia, condenando o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290,
caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (Processo Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 78, docs.
VÍDEO1/VÍDEO8).
A Sentença foi publicada em 13.8.2021 (Processo Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001,
Evento 79, doc. SENT1).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 23.8.2021 (Processo Relacionado: APM nº 7000106-
82.2021.7.01.0001, Evento 89, doc. CERT1).
A DPU interpôs o presente Recurso de Apelação em 18.8.2021 (Evento 1, doc. 2-APELAÇÃO).
Nas suas Razões Recursais, a DPU requer, preliminarmente, a aplicação do art. 28-A do CPP (Acordo
de Não Persecução Penal - ANPP). No mérito, pede a análise do seu Recurso com efeito devolutivo amplo,
alegando, ainda, que: a) a quebra da cadeia de custódia da substância apreendida torna a materialidade
ausente; b) os delitos de perigo abstrato não foram recepcionados; c) a conduta do réu, considerada a
pequena quantidade de droga, não lesionou o bem jurídico tutelado; e d) o art. 28 da Lei de Entorpecentes
deve ser aplicado. Ao final, prequestiona genericamente os dispositivos constitucionais envolvidos e pugna
pela absolvição do réu, com base no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM (Evento 1, doc. 5-RAZAPELA).
O MPM, em Contrarrazões, rebateu todas as teses da DPU e requereu a manutenção da Sentença
condenatória (Evento 1, doc. 6-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo da DPU,
mantendo-se a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6, doc. 1-
PAREC_MP).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso de Apelação em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecida, processada e
julgada.

PRELIMINARES

1ª Preliminar da DPU - amplitude do efeito devolutivo do recurso de Apelação.

A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do efeito devolutivo do Recurso do ex-
Sd Ex Ryan dos Santos Miranda (Sd Miranda), requerendo a cognição integral de toda a matéria discutida
nos autos.
A DPU confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no Recurso (tantum devolutum
quantum appellatum). Nesse viés, o recorrente define, segundo as suas razões recursais, a amplitude do
efeito devolutivo da impugnação.
Nesse rumo, as questões devolvidas serão apreciadas por ocasião do mérito da Apelação. No ponto,
incide o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), in verbis:

Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo
se incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.

A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal, conforme os seguintes Arestos trazidos à
colação:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
UNÂNIME. [...] O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação confunde-se com o mérito recursal de maneira que não deve ser
conhecido como preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar
não conhecida. Unânime. [...] Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria." (STM. Ap
nº 7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 23.2.2021. Data de Publicação: 18.3.2021). (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO
COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. [...] 2. A interposição de Recurso de
Apelação, em relação ao efeito devolutivo, não impede a ocorrência da preclusão
dos fatos havidos durante a ação penal e que, no momento em que foram
praticados, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei. [...]. 5.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. [...]". (STM. Ap nº 7000888-
27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
24.4.2019. Data de Publicação: 14.5.2019). (Grifo nosso.)

Ante o exposto, não conheço da preliminar suscitada pela DPU, de incidência do efeito devolutivo pleno
do Recurso, por se confundir com o mérito.

2ª Preliminar da DPU - da aplicabilidade do artigo 28-A do CPP. Do direito subjetivo ao Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP). Violação aos Princípios Constitucionais da Isonomia, da Razoabilidade e do Devido
Processo Legal.

A DPU requer a aplicação do artigo 28-A, do Código de Processo Penal (CPP) na Justiça Militar da União
(JMU), a fim de que o órgão do MPM ofereça o ANPP ou apresente manifestação fundamentada quanto ao
não atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 13.964/2019. Não lhe assiste razão.
O ANPP foi instituído pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a qual inseriu o art. 28 - A na Legislação
Processual comum:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente [...]

Trata-se de Acordo por meio do qual o réu confessa a prática do delito, aceitando a imposição imediata de
sanções distintas das privativas de liberdade para não ser processado.
Segundo Renato Brasileiro Lima:

"(...) cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado
pelo juízo competente (...) celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso -
devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e circunstanciadamente a
prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de
liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir judicialmente o caso
penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia, declarando-se a
extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida (...)" (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8ª ed. rev. atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm, pg. 238).

O instituto mitiga a obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece às partes a possibilidade de
transacionar acerca do oferecimento da denúncia.
No entanto, a Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores basilares da Hierarquia e
Disciplina, bem como na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite, em regra, a disposição da Persecução
Penal.
Isso porque a JMU tem características essenciais, das quais duas se destacam: a celeridade, mediante a
existência de apenas duas Instâncias (CJM/STM), e a maior rigidez.
Esses impositivos justificam-se, decorrentes de os homens e as mulheres integrantes das Armas serem
escravos da grandeza de servir. Torna-se imprescindível que haja sistema mais severo, em prol da
manutenção da Hierarquia e da Disciplina. E quanto aos civis, como eventuais agentes de crimes militares
definidos em lei, tal rigor serve para que considerem e respeitem as Forças Armadas que lhes garantem paz
social, soberania, ordem e progresso.
Ademais, o objetivo da existência da JMU reside em, pedagogicamente, introjetar, nos civis e nos
militares, o respeito, a preservação material e principiológica das Forças Armadas, educando-os para a
sustentação dos fundamentos constitucionais indicadores da sua regularidade e permanência.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227
Seguindo esse entendimento, o Pacote Anticrime deixou de inserir o ANPP no CPPM. A omissão foi
eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizar o Acordo no Ordenamento Castrense.
A opção legislativa em afastar o Acordo do âmbito militar fica cristalina ao se comparar o art. 14-A do CPP
com o art. 16-A do CPPM, ambos positivados pela Lei n° 13.964/2019.
Os dispositivos tratam do mesmo assunto e possuem redações parecidas, confirmando que o Pacote
Anticrime, quando almejou estender os institutos da legislação comum à castrense, fê-lo de
forma expressa. Entretanto, ao permanecer silente em relação à inserção do ANPP no Codex militar, restou
evidente ser inaplicável nos Processo desta Justiça, prestigiando o Princípio da Especialidade.
Este Tribunal mantém esse entendimento:

"(...) EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. (...) PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. (...) No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos
feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse
instituto no âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote
anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um
claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em curso
nesta Justiça especializada. Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na
"Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim,
as disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta
Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo com o seu
art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...). Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (...)" (STM. Ap. nº 7000618-
32.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 25.5.2021.
Publicação: 9.6.2021).

Outrossim, entende-se que a aplicação do ANPP, no âmbito da JMU, contraria a sua base "Principiológica"
pelos seguintes aspectos, entre muitos outros:
- a ausência do ANPP no CPPM apenas exprime a cuidadosa preservação do Códex Castrense, inexistindo,
portanto, qualquer omissão capaz de justificar a sua aplicação, na JMU, mediante a atração do art.28-A do
CPP;
- o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente cauteloso, pois identificou a sua
incompatibilidade em relação ao Sistema Castrense;
- o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o ofendido, em regra, não convivem
diuturnamente na mesma Organização Militar (OM);
- as eventuais ofensas aos Princípios constitucionais basilares da Hierarquia e da Disciplina somente são
bem mensuradas pelo perspicaz conhecimento da "vida castrense", não podendo ser restabelecidos
mediante a aplicação do inovador ANPP;
- a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para tutelar os serviços que as Forças
Armadas prestam à sociedade e, para tanto, deve manter intactos os seus Princípios basilares;
- os Princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao longo de nossa história institucional,
patrimônio este consolidado que não pode ser perigosamente ameaçado por inovadores e controversos
entendimentos jurídicos, os quais têm o potencial de alterar a consistência do seu propósito;
- a JMU tutela, também, a preservação do patrimônio material, imaterial e humano das Forças Armadas,
as quais representam a presença do Estado quando empregadas na defesa da soberania ou em Operações
de Garantia da Lei e da Ordem (GLO);
- nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça comum, utilizando normas mais rígidas para cumprir o seu
mister, na medida em que tutela a última ferramenta de defesa da sociedade;
- o exercício diferenciado da Jurisdição Militar tem sentido, pois, além de todas as ações penais militares
serem públicas, foi edificada para, pedagogicamente, reprimir os crimes praticados por militares e civis, os
quais ainda não perceberam a importância das Forças Armadas para a defesa de todo o patrimônio material,
imaterial e humano do País;
- a aplicação do ANPP fragmentaria a atuação do STM, considerando-se que as infrações penais sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos representam grande percentual
dos feitos submetidos à JMU; e
- o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado propostas que descaracterizam a JMU,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227
como o art. 366 do CPP, a Lei nº 9.099/95 e o Processo Restaurativo contido no PL nº 9.436/17, as quais
desprezam os seus essenciais misteres constitucionais.
Assim, a aplicação do ANPP no âmbito da JMU não oferece resposta proporcional para fatos criminosos
desferidos contra a ultima ratio do Estado. O referido Acordo guarda enorme potencial para desfigurar a
especial moldura da JMU, a qual apenas terá eficácia plena quando todos os operadores do Direito
identificarem a sua íntima e indelével ligação com a "Defesa Nacional".
Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, seja para os civis ou para os integrantes das Forças
Armadas, haverá a fragilização dos pilares estruturais que sustentam a existência do Poder Armado: a
Disciplina e a Hierarquia. Será um passo insensato que empurrará as tropas para a desobediência,
transmudando-as em milícias, como se vê em algumas partes do mundo. O tratamento jurídico leniente
repercute, em seu bojo, na desobrigação para com os austeros ritos de procedimento castrense.
Nessa base, torna-se evidente que o ANPP não encontra aplicabilidade na JMU, pois fere os seus princípios
basilares.
Assim, não há qualquer ofensa ao Princípio da Isonomia mencionado nas Razões de Recurso, pois há
critério de discríminen a favor de bem jurídico constitucionalmente protegido (art. 142 da CF/88 e o
funcionamento diferenciado das Forças Armadas), aplicado mediante critério razoável, justo e objetivo.
O pleito da DPU de aplicação do ANPP nos presentes autos, por ser o réu ex-militar, deve ser rejeitado.
Ao tempo do crime, o réu era militar. Mesmo que fosse civil, não caberia o ANPP na JMU, pelas razões já
abordadas acima.
O argumento da DPU de que a aplicabilidade do ANPP teria o mesmo efeito prático do sursis, com
vantagem em celeridade para a razoável duração do processo, também não merece acolhimento.
À toda evidência, na primeira situação hipotética (ANPP) sequer há instauração do processo penal, pois o
acordo visa evitar o oferecimento da Denúncia pelo Parquet. No sursis, o processo foi instruído e julgado,
com a imposição de condenação e a com a suspensão da pena, mediante o atendimento de condições,
inclusive revogáveis se não atendidas.
As situações processuais são absolutamente diversas, sendo descabida qualquer comparação a ponto de
justificar celeridade para eventual aplicação do ANPP na JMU.
Por fim, conclui-se que o ANPP é incabível perante a JMU, tanto antes de iniciada a Ação Penal Militar
quanto durante o processo, por sua demonstrada incompatibilidade com a Legislação Castrense.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela DPU de aplicabilidade do ANPP na JMU, por falta de
amparo legal.

MÉRITO

Analisada a ocorrência e avaliada a conduta do réu narrada nos autos, verifica-se que a Apelação da DPU
não merece provimento.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de Recurso de Apelação, mediante o qual a DPU se insurge em relação à Sentença que condenou
o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM (Processo Relacionado: APM nº
7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 79, doc. SENT1).
A Denúncia descreveu a sequência dos fatos, demonstrando o cometimento do crime pelo Sd Miranda
(Processo Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 1, doc. DENÚNCIA1).
O réu, à época militar servindo no Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro-RJ, cumpria
punição no quartel em 23.10.2020. Aproximadamente às 20h18, o apelante derrubou uma embalagem de
balas "Mentos" que trazia consigo.
Devido à queda, o pote abriu e o conteúdo foi visto pelo Sd Jonatas, então na função de Cabo da Guarda.
A visualização do material revelou o porte de entorpecente - 4,54g (quatro vírgula cinquenta e quatro
gramas) - em área militar pelo réu, o que resultou na lavratura de APF (Processo Relacionado: APF nº
7000778-27.2020.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1, fls. 5/7).
A autoria foi confessada no interrogatório em Juízo e no APF, estando indene de dúvidas.
O réu disse em Juízo que levou a droga ao quartel por esquecimento, no interior da sua mochila,
assumindo ter consumido maconha anteriormente (Processo Relacionado: APM nº 7000106-
82.2021.7.01.0001, Evento 36, doc. VÍDEO1/VÍDEO3).
Contudo, no momento do flagrante, o réu portava o entorpecente junto ao corpo, acondicionado em uma
embalagem de balas, afastando, assim, qualquer eventual dúvida sobre o seu dolo em praticar o crime.
Ademais, afirmou saber que era crime levar droga para o quartel.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227
A dinâmica foi confirmada em Juízo, mediante os depoimentos das testemunhas de Acusação (Processo
Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 21, docs. VÍDEO1/VÍDEO4).
Assim, o CPJEx da 1ª Aud / 1ª CJM condenou o réu, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Processo Relacionado: APM nº
7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 79, doc. SENT1).
A DPU, em suas Razões Recursais, não questiona a autoria, tampouco argumenta por atipicidade da
conduta pela ausência de dolo, por suposto esquecimento da droga.
Os argumentos recursais baseiam-se somente em suposta quebra da cadeia de custódia da prova e sobre
matéria de direito (Evento 1, doc. 5-RAZAPELA).

2. A INTOLERÂNCIA QUANTO À PRESENÇA DE DROGAS ENTORPECENTES NO INTERIOR DE
QUARTÉIS E NAS DEMAIS ÁREAS SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.

Em caráter introdutório, destaca-se com vigor a sempre pertinente frase do então Ministro do STF, Exmo.
Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu histórico Voto em sede do HC nº 107688-DF, o qual reverbera a
sólida Jurisprudência Castrense sobre o tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in verbis:

"[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. [...]"

Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a formação de precedentes que
sejam capazes de ferir o estado de ordem, prevenção e repressão, tão necessário no tocante ao presente
delito. Esse flanco aberto ameaçaria, diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano e
material, a paz social, a disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão alinhada aos interesses nacionais,
apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os efeitos colaterais dos entorpecentes no corpo humano,
publicada no sítio eletrônico do Hospital Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP,
com mais de 50 (cinquenta) anos de existência (https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-
das-drogas-no-organismo/) - consultado em 7.2.2022.
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o comportamento e os processos cognitivos.
Podem provocar confusão mental, dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades castrenses que podem ser ameaçadas por
quem está sob os destrutivos efeitos colaterais causados pelo uso de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e sensíveis, sendo que a
segurança do pessoal e do material se torna ponto essencial para a obtenção do preparo para o emprego
da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos com elevado poder letal. Esse
arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, aprofundadas instruções. Há calculado risco no
adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e
diversos obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito, cirurgias em hospitais
militares, condução de embarcações, blindados e aeronaves e outras atividades, impondo a atenção de
comandantes e comandados no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que
possam afetar o comportamento individual ou coletivo dentro da tropa.
Neste aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo custo, estão a exigir dos seus
responsáveis imensa dose de sensibilidade e de concentração para a sua manutenção e a sua conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala internos e externos (Guarda do
Quartel), executados para a defesa dos aquartelamentos, os quais são dotados de aeronaves, navios,
embarcações, viaturas mecanizadas, blindadas e tantos outros meios, perfazendo bens de alto investimento
público, os quais serão as ferramentas de trabalho dos efetivos militares, quando empregados na defesa da
Pátria, bem como na Garantia da Lei e da Ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por algum militar ou civil, muito
provavelmente a consequência será a quebra do estado de prontidão da tropa, o afrouxamento da
disciplina, o rompimento do apoio mútuo, o esmaecimento da segurança dos patrimônios humano e
material, a redução da presteza e da qualidade da manutenção do material e a ruptura da consistência física
e psicológica dos efetivos, com a consequente falência da estrutura militar e o risco de acidentes, até
mesmo de morte. O controle da situação e dos afetados por entorpecentes torna-se pouco provável.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as
operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual está consolidado no âmbito do
Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que põem em risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa
Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função estratégica na defesa dos princípios
castrenses, foi além, prevendo, como agente potencial não apenas o militar que porte substância
entorpecente em OM, mas também o civil. Isso denota a preocupação do legislador pátrio com o vital
interesse de toda a sociedade pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da sociedade: as Forças
Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para o alerta de eventual e incauto
intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso caracterizaria modo muito obtuso de pensar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância, ou seja, a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos caros meios militares dedicados à
sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça Militar da União deve garantir o exercício das funções
constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.

3. DOS ARGUMENTOS DA DPU

3.1 Da quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade - não identificação do material
submetido à perícia.

A DPU, em suas Razões Recursais, afirma que as medidas referentes à cadeia de custódia da prova não
foram adotadas. Na sua ótica, esse cenário colocaria em dúvida a materialidade do delito.
Definitivamente, não lhe assiste razão.
O mesmo argumento foi utilizado perante a Primeira Instância pela combativa DPU. Contudo, a Sentença
foi bastante precisa ao tratar o tema (Processo Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 79,
doc. SENT1):

"[...] a Defesa, em seu nobre papel, questiona a materialidade delitiva alegando quebra
da cadeia de custódia por não terem sido adotados os procedimentos legais, quanto à
menção ao lacre, indicação de sua numeração e de sua abertura, apontando jurisprudência
do STM. De plano, verifica-se que tal alegação não pode ser acolhida, uma vez que foi
lavrado o termo de apreensão da droga, com o encaminhamento dessa à perícia, mediante
ofício, a qual foi recebida pelo perito, ao Evento 1, fls. 13, 18, 20 e 21 do APF, o que afasta
qualquer dúvida de que a droga periciada não seja a que foi encontrada com o acusado.
Nesse sentido, é o entendimento do STM na Apelação nº 7000781-12.2020.7.00.0000 '[...].
V. A mera ausência de lacre numerado não é capaz, por si só, de anular a natureza do
material encontrado em poder do apelante, qual seja, "cannabis sativa lineu", vulgarmente
conhecida como MACONHA. Em síntese, a ausência de meras formalidades não é capaz de
afastar os fatos [...]'. Logo, não há o que se falar em nulidade da prova material,
entendendo este Julgador que a Defesa apenas envida esforços, objetivando tão somente
evitar um desfecho desfavorável a seu assistido.[...]"

O exame dos autos revela que não há motivos para duvidar da integridade da cadeia de custódia da
prova.
A lavratura do Termo de Apreensão apresenta suficiente descrição do material e de com quem foi
encontrado (Processo Relacionado: APF nº 7000778-27.2020.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1, fl.
13).
Ademais, consta nos autos o DIEx de remessa do material do IME para o Batalhão de Polícia do Exército
(BPE), não restando qualquer dúvida de que a substância apreendida na data do crime foi a efetivamente
periciada (Processo Relacionado: APF nº 7000778-27.2020.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1, fl. 18).
A ausência de lacres numerados não depõe esse raciocínio, mormente quando comparado com o conjunto
probatório dos autos que sinaliza pela segurança da cadeia de custódia. A substância entorpecente (vestígio
e objeto material do crime) foi mantida de forma intacta, devendo, portanto, ser valorada no contexto da
materialidade delitiva do ilícito.
Assim, não há nulidade da prova mencionada, sendo o argumento improcedente.

3.2 Da não recepção dos delitos de perigo abstrato. Necessidade de perigo concreto de lesão ao bem

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM. Ausência de lesividade.

A DPU afirma que o bem jurídico protegido pelo tipo penal do art. 290 do CPM restringe-se à incolumidade
pública, mais precisamente a saúde pública.
O argumento não merece acolhida.
O art. 290 do CPM não tutela somente a incolumidade pública, no seu aspecto da saúde pública. Além
dela, esse tipo penal protege, sobremaneira, a hierarquia e a disciplina, pilares básicos do bom
funcionamento e da existência das Forças Armadas.
Dessa forma, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, não há como
compatibilizar o trânsito de droga no ambiente militar, tampouco alegando hipotética ausência de lesividade
pela natureza de perigo abstrato do delito. Toda droga é lesiva ao ambiente militar, em qualquer
quantidade.
No caso dos autos, acrescente-se que a quantidade apreendida é de 4,54g (quatro vírgula cinquenta e
quatro gramas). Com essa massa, cerca de 15 (quinze) cigarros de maconha poderiam ser preparados,
perfazendo significativa ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM.
O Acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF), da relatoria do Min Ayres Britto, trouxe lição precisa e
didática sobre o tema, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É
de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem
à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no
moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. (...). 7. Ordem denegada." (grifei) (Habeas Corpus nº 103.684/DF. Órgão
Julgador: Tribunal Pleno. Relator Min. Dr. AYRES BRITO. Julgamento: 21.10.2010.
Publicação: 13.4.2011)

O posicionamento do STF firma que o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se
restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia e a disciplina, a moral da corporação
e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem
democrática.
O crime cometido denota perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, incluída a do
próprio réu, sem a necessidade, portanto, de se aquilatar a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico
tutelado.
Assim, conclui-se que a tese defensiva de crime de perigo abstrato não recepcionado para o art. 290 do
CPM carece de respaldo legal ou jurisprudencial. Há diversas condenações nesse tipo penal que foram
mantidas, inclusive pelo STF.
O réu expôs a perigo os integrantes e o patrimônio militares ao praticar o delito em área militar,
ultrapassando o risco socialmente tolerado.
Por essas razões, o perigo efetivo ao bem jurídico tutelado está plenamente evidenciado.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227

3.3 Da aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Das penas alternativas do Código Penal comum.

A DPU pleiteia, em caso de manutenção da condenação, a aplicação do art. 28 da Lei de Entorpecentes e
a adoção das penas alternativas previstas no Código Penal comum.
Na abertura desse tópico nas Razões de Recurso, a DPU menciona a Lei nº 13.491/17 e a modificação na
redação do art. 9º, II, do CPM. Contudo, o caso dos autos é crime militar por força do art. 9º, I, do CPM, razão
pela qual o argumento é improcedente.
Além disso, a tese defensiva encontra óbice na especialidade do Direito Penal Militar.
Logo, em razão da especialidade do Direito Penal Militar e do art. 290 do CPM, mesmo que consideradas
as inovações trazidas pela Lei nº 13.491/17, a visionada desclassificação não encontra base lógica. Assim foi
fixado em sede da Ap nº 7000388-58.2018.7.00.0000, da minha Relatoria, julgada, por unanimidade, em
7.2.2019 e publicada em 18.2.2019:

"[...] EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. [...] ATIPICIDADE MATERIAL. LEI
N° 11.343/2006. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA
CASTRENSE. [...] DECISÃO UNÂNIME.
1. Compete à JMU processar e julgar o delito de porte de entorpecente -
independentemente da qualidade do agente - quando praticado em área sob a
Administração Militar. Nesse aspecto, em que pese a vigência da Lei nº 13.491/17,
a Lei nº 11.343/06 não é aplicada na situação de porte de drogas em área sob a
Administração Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...)" (Grifo nosso.)

Pelo mesmo Princípio da Especialidade, a pena privativa de liberdade imposta no Direito Penal Militar não
pode ser substituída por outras sanções alternativas previstas no Código Penal comum.
Por essa razão, descabe aplicar, nesta Justiça Especializada, as demais legislações nacionais e
internacionais mencionadas nas Razões Recursais da DPU (Pacto de San José da Costa Rica; Resolução nº
3/GSIPR/CH/CONAD, do Conselho Nacional Antidrogas e a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988, promulgada pelo Decreto nº 154, de 26.6.1991).
No CPM, não há previsão de reprimendas alternativas, como se verifica no rol taxativo de penas do seu
art. 55.
Como há previsão expressa no CPM das modalidades de sanções permitidas, o argumento pela
possibilidade de substituição por outras torna-se descabido.
Ademais, a jurisprudência do STM veda tal possibilidade:

"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. (...) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO NO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(...) De outra sorte, este Tribunal não admite a substituição de pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por ausência de previsão legal. Precedentes.
V - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 891-79, julgada em
21.5.2019, decisão unânime, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz). (Grifo nosso.)

Assim, rejeita-se o pleito.

3.4 Do prequestionamento

A DPU apresentou pedido de prequestionamento genérico, sem indicar quais dispositivos constitucionais
específicos teriam sido ofendidos. A rigor, o pleito não mereceria maior tratamento, por sua imprecisão.
Contudo, em atenção à DPU, ressalta-se que inexiste qualquer ofensa nos autos a dispositivos
constitucionais, mesmo os mencionados nas Razões Recursais em itens anteriores.
O Estado Democrático de Direito não sofreu ofensa alguma nos presentes autos.
A Dignidade da Pessoa Humana foi sempre respeitada na condução do Processo, bem como não é
maculada pela pena do art. 290 do CPM.
A Legalidade foi estritamente seguida, pois a previsão de penas alternativas é remetida pelo texto
constitucional para a lei, de acordo com o seu art. 5º, inciso XLVI, alínea "d".
No caso dos crimes militares, a Lei é o CPM e este não amparou tal possibilidade. Portanto, o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/05/2022 21:09:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0ad227
texto constitucional não foi ofendido.
Durante todo o feito o Devido Processo Legal Substancial e Formal foi respeitado. A Razoabilidade e a
Proporcionalidade foram constantemente observadas, o que se denota, em especial, na Individualização da
Pena.
Por fim, inexiste ofensa ao Princípio da Retroatividade de Lei Penal mais benéfica, pois as inovações
trazidas pela Lei nº 13.491/17 não comportam essa equivocada interpretação.
Ademais, o caso dos autos atrai o art. 9º, inciso I, e não o inciso II, do CPM, sepultando qualquer
argumentação a esse respeito.
Assim, considero prequestionados os pontos mencionados, sem constatar neles quaisquer máculas.

4. DO PARECER DA PGJM

No mesmo sentido, a PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto
Coutinho, consignou pela manutenção da Sentença condenatória (Evento 6, doc. 1-PAREC_MP):

"[...] Assim, todo o arcabouço probatório está a demonstrar que o Apelante tinha
consciência e vontade, ao ingressar na Unidade Militar com a substância proscrita,
independentemente se tinha a intenção de ali usá-la ou não. A materialidade está
demonstrada pelo Laudo Preliminar de Evento 50/2 e do Laudo Definitivo de Evento 59/3
[...]. Não há controvérsias, portanto, sobre questões de fato [...] Pelo exposto, manifesta-se
[...] pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, mantendo-se íntegra a r.
Sentença Condenatória, por seus próprios fundamentos jurídicos"

Além de repelir as questões de fato, a PGJM rebateu todas as teses de direito apresentadas pela DPU, na
mesma esteira de raciocínio das razões de decidir ora apresentadas.

5. CONCLUSÃO

Após cuidadoso e detalhado exame das Razões Recursais da DPU, inexistem motivo e fundamento para o
acolhimento dos seus pleitos.
Necessariamente, para se manter a integridade física das pessoas, a segurança dos meios de emprego
militar, a inviolabilidade das instalações, a higidez física e psicológica dos militares, a imprescindível
concentração mental no manejo de explosivos, de armas e de munições, a consistência do apoio mútuo
entre os homens e as frações na rotina castrense, a política criminal contra a presença de drogas em quartel
deve ser guiada pela intolerância total.
Portanto, a reprimenda penal faz-se pertinente pois, no presente caso, o arcabouço
probatório enseja, com certeza, a manutenção da condenação do réu.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra a Sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000629-27.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para não conhecer da preliminar suscitada
pela Defensoria Pública da União, de incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso, por se confundir
com o mérito, e para rejeitar a preliminar suscitada pela DPU, de aplicabilidade do Acordo de Não
Persecução Penal à Justiça Militar da União, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, também
acompanhando a unanimidade, votei para negar provimento ao Apelo da DPU para manter íntegra a Sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos exatos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, , de 13 de agosto de 2021, que
condenou o ex-Sd Ex RYAN DOS SANTOS MIRANDA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade, o regime aberto como inicial para o
caso de cumprimento da pena e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU suscita, preliminarmente, a aplicabilidade do art. 28-A do CPP (Lei nº 13.964/2019),
ante o direito subjetivo do Acusado em relação ao acordo de não persecução penal, sob pena de violação dos
Princípios Constitucionais da Isonomia, da Razoabilidade e do Devido Processo Legal, ainda mais por se tratar
de Acusado licenciado.
O instituto do Acordo de Não Persecução Penal está previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19
(Pacote Anticrime) e tem por escopo proporcionar ao Réu, atendidas determinadas diretrizes, a
perspectiva de não ser levado a julgamento.
O dispositivo citado prevê que:
"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro)
anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução
penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção
do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade
de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério
Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a
dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do
art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da
execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração
penal imputada. (...)"
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério Público, em crimes
comuns, desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano. Contudo, não
há previsão legal para aplicação o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça
Especializada.
O legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964/2019, não teve interesse em trazer o Acordo
de Não Persecução Penal para o Direito Penal Militar. Não bastasse o art. 3º da Lei nº
13.964/19 ser claro em prescrever a introdução do Acordo de Não Persecução Penal apenas
para o Código Penal Comum, observa-se, ainda, que algumas condições previstas no citado
art. 28-A, que devem ser atendidas pelo Acusado, sequer são aplicadas nesta Justiça, como é o
caso da prestação de serviço à comunidade; da renúncia de bens e direitos; e da prestação
pecuniária. Em tempo, registre-se, ainda que a não aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº
10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019.
Assim, tendo em vista que a não previsão legal do Acordo de Não Persecução Penal no Direito
Penal Militar é intencional, não há que se falar em omissão legislativa de modo não ser cabível
a aplicação subsidiária da legislação penal, prescrita na alínea 'a' do art. 3º do CPM. De igual
modo, também não há que se falar em violação ao Principio da Isonomia e ao Princípio da
Igualdade, uma vez que, no presente caso, o que há é a adequação da norma específica ao
caso concreto, norma esta que não alcança o que foi pleiteado pela defesa do Apelante.
Em recentes julgados, o Colegiado do STM firmou o entendimento de não aplicação do Acordo
de não Persecução Penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada, veja-se, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251
DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE
DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO.
CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo
possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a
referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se
as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal
Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais
benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. 5.
Nos termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM, restando impossível
a realização de exame de corpo de delito direto, a materialidade do
crime de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos
de convicção, tais como a prova instrumental e a testemunhal.
Precedentes do STM e do STJ. 6. O elemento subjetivo do tipo penal,
previsto no art. 251 do CPM, reside no dolo de fraudar a Administração

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
Militar para a obtenção da vantagem indevida. 7. O militar, que falsifica
documentos para obter melhor resultado em processo seletivo das
Forças Armadas, despreza o juramento voluntário realizado perante a
Bandeira do Brasil. A conduta de fraudar para obter classificação
falaciosa fere frontalmente a ética castrense por não observar o preceito
insculpido no inciso I do art. 28 do Estatuto dos Militares: "amar a
verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal".
8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão
unânime." (STM. APELAÇÃO n° 7000076-77.2021.7.00.0000, Ministro
Relator Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em: 19/8/2021,
publicado em: 14/8/2021). (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95
NA SEARA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO
DIPLOMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DA
COVID-19. REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DE
ASSENHORAR-SE DA COISA-ANIMUS REM SIBI HABENDI.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR
DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO
ATENUADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO OBJETO.DESPROVIMENTO
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Preliminarmente, é inviável declarar a nulidade da
sentença por incompetência do Conselho de Justiça para julgar o réu ex-
militar, eis que a matéria já foi decidida no bojo do RESE nº 7000358-
86.2019.7.00.0000, ocasião em que foi firmada a competência do CPJ
para o julgamento do apelante, restando assim, a matéria acobertada
pela coisa julgada. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressalta-se que o
legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal
comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime),
manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça
Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a
aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça
especializada. Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela
não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça
Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei
nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as
disposições constantes na legislação processual penal comum só
se aplicam nesta Justiça Castrense de forma subsidiária, em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
caso de omissão no CPPM, de acordo com o seu art. 3º, o que
não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por
unanimidade. Incabível, de igual forma, descabe a aplicação da
suspensão condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95 nesta
Justiça castrense, por expressa vedação do art. 90-A, da referida lei, que,
inclusive, já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Preliminar rejeitada por unanimidade (...)."(STM. APELAÇÃO nº 7000076-
77.2021.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI,
julgado em: 25/5/2021, publicado em: 9/6/2021). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido tem-se o seguinte julgado: Apelação nº 7001106-
21.2019.7.00.0000; Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO; data de
julgamento 20/2/2020; data de publicação 2/3/2020.
Conforme afirmado anteriormente, vale enfatizar que o Acordo de não Persecução Penal não é
um direito subjetivo do Acusado, mas, sim, uma faculdade do Órgão acusador, pois as
condições descritas em lei, apesar de serem requisitos necessários para o oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não obrigam o Ministério Público e tampouco
garantem ao agente o direito subjetivo em firmá-lo. Com base nisso, apenas hipoteticamente
e ad argumentandum, veja que mesmo que fosse admitida a aplicação da ANPP nesta Justiça
especializada, o representante do MPM deveria ter proposto tal instituto antes de oferecida a
Denúncia, o que não ocorreu neste caso.
Ora, se a implementação trazida pelo citado art. 28-A do CPP objetivou, justamente, evitar a
deflagração de uma ação penal, ilógico é conjecturar que a celebração de tal Acordo possa
ocorrer após a submissão do agente ao processo. Assim, o espírito do próprio instituto estaria
sendo totalmente desvirtuado, o que é inaceitável.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são
requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem
tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo.
Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada
pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei
13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público
"poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A
finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica
em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a
defesa (HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de
26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento". (HC 191124 AgR,
Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 8/4/2021, DJe
publicado em 13/4/2021). (Grifo nosso.)
Cumpre destacar a posição firmada pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar (CCR/MPM), conforme entendimento do Relator Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, nos autos do Procedimento Administrativo nº
101.2020.000008, que assim se manifestou:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
"EMENTA: AÇÃO PENAL MILITAR. ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PELO JUIZ FEDERAL
DA JUSTIÇA MILITAR DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. DISCORDÂNCIA
ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO SOBRE APLICAÇÃO
DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO PROCESSO PENAL
MILITAR. ARTIGO 28-A DO CPP. Ação Penal Militar ajuizada em desfavor de dois
militares por incursão nas sanções dispostas no artigo 290 do CPM. Pedido da DPU
de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal como disposto no art. 28-A, do
CPP. Atribuição do Ministério Público a propositura. Nova sistemática que
não se aplica ao Direito Penal Militar. Princípio da Especialidade. Pela não
aplicação do artigo 28-A, do CPP, e continuidade da ação penal." (Grifo nosso.)
In casu, à luz do que acima restou consignado, mostra-se evidente que não se aplica o art. 28-
A no âmbito desta Justiça Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos
e, mesmo que assim não fosse, o oferecimento da Denúncia pelo MPM comprova a ausência de
interesse em firmar o Acordo de Não Persecução Penal. Assim, vê-se que o pleito defensivo
também encontra óbice intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da
Indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de aplicabilidade do art. 28-A do CPP, referente
ao acordo de não persecução penal, por falta de amparo legal.
No mérito, a DPU pugna pela devolução plena de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau
de jurisdição, como medida de justiça, bem como os seguintes pleitos, em resumo:
a) houve quebra da cadeia de custódia, estando ausente a prova da materialidade, uma vez que não houve
identificação do material submetido à perícia, inexistindo menção a lacre quando do encaminhamento da
substância aos peritos para análise, tampouco a indicação de numeração e a indicação de abertura do lacre.
Assim, não se pode afirmar, com a certeza que exige o processo penal, que o material que fora encaminhado à
perícia se trata do mesmo que teria sido apreendido com o Réu, pelo que se impõe a absolvição do Acusado,
com fulcro no art. 439, "e" do CPPM;
b) os delitos de perigo abstrato não foram recepcionados, havendo necessidade de perigo concreto de lesão ao
bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, inexistindo lesividade, portanto, no caso concreto, em que a
droga encontrada com o Acusado era ínfima, correspondente a 4,54 gramas de Cannabis Sativa Lineu
(maconha), conforme Laudo Preliminar de Exame de Entorpecente, o que descaracteriza a tipicidade
(material) da conduta atribuída, sendo impositiva a absolvição com fulcro no art. 439, letra "b", do CPPM; e
c) caso haja condenação, de forma subsidiária, sejam aplicadas as penas do art. 28 da Lei 11.343/06 ao
Acusado, que contempla o mero usuário, que não é amparado pela legislação castrense, e que tem como base
os princípios humanizadores estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista que a
Organização Mundial de Saúde classifica o uso de drogas como uma questão de saúde pública, e não de
polícia.
Narram os autos que o Acusado, então Sd Ex RYAN DO SANTOS MIRANDA, em 23 de outubro de 2020, foi preso
em flagrante delito, portando entorpecente, no Pátio da Instrução Ricardo Franco - (PIRF), situado no Instituto
Militar de Engenharia-RJ. Consta que o então militar deixou cair uma caixa de bala "mentos" da qual saiu um
material com características similares à maconha, o que foi presenciado pelo Soldado JONATAS ESTERQUE
CAMELO DOS SANTOS e posteriormente informado ao 3º Sgt ANDRÉ DA SILVA.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, pleiteada pela DPU, cabe consignar que,
considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao
Tribunal competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo do tantum devolutum
quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a todo o Apelo.
Com efeito, "o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum
devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora
dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal"
(AgRg no REsp 1935764/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta
Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo Recorrente, a qual não se confunde
com a dimensão vertical, que tem a ver com a profundidade da discussão, que depende substancialmente do
órgão judicante, o qual detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto
da preclusão recursal, tais como as matérias processuais, as quais, em geral, dependem de específica
devolução quanto ao tema, bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão
de neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL
FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal ad quem nos
limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum), podendo o órgão julgador
reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a
pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de
17/11/1995. 6. A doutrina acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que
"No tocante aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre
parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão, e sempre
integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame
do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o
princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do recurso, embora
para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame contido no procedimento recursal. (...)
Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos
elementos no litígio penal a ser decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter
sido ventiladas no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser
decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença
recorrida. Desde que se não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela devolução
recursal, irrestrito é o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir"
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed.,
p. 231-234 e 270-271 - grifei). "(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal
analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do
processo não abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da condenação (se
pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o princípio da reformatio in pejus, na
medida em que, submetida integralmente a decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito
condenatório por fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da
acusação" (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em
habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena. (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/05/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS
NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi deduzida em sede de
embargos de declaração no julgamento da apelação, não tendo o Tribunal de origem conhecido do
recurso diante da evidente inovação recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz
toda a matéria impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do processo
de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse recurso [Apelação], no processo
penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais, as quais servem de baliza ao
tantum devolutum quantum appellatum" (AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no habeas corpus
desprovido. (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
13/12/2021, DJe 16/12/2021)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de fato, relacionadas ao direito material,
mas, no que se refere às questões processuais, há de se observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara
processual, opera-se a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal,
em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal
Militar e na própria teoria geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real obtida
processualmente, porquanto detém o julgador a devolução integral da matéria fática.
De acordo com os autos, no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 20h18min, no Pátio da Instrução
Ricardo Franco - (PIRF), situado no Instituto Militar de Engenharia, localizado no Rio de Janeiro/RJ,
o Acusado deixou cair ao chão uma caixa de bala "Mentos" da qual saiu um material com características
similares à maconha. O fato foi presenciado pelo Soldado JONATAS ESTERQUE CAMELO DOS SANTOS, que
informou o ocorrido ao 3º Sgt ANDRÉ DA SILVA , que apreendeu um pequeno tablete com dimensões de 3,1cm
de comprimento e 3,5cm de largura contendo ervas secas, prensadas e picadas, envoltas por um filme de PVC
transparente.
Quanto à materialidade, alega a defesa que houve quebra da cadeia de custódia, uma vez que não houve
identificação do material submetido à perícia, inexistindo menção a lacre, pelo que não se pode afirmar, com a
certeza que exige o processo penal, que o material que fora encaminhado à perícia se trata do mesmo que
teria sido apreendido com o Réu.
No entanto, o Réu foi preso em flagrante, oportunidade em que foi elaborado o Termo de Apreensão da
substância na sua presença e na das testemunhas (Processo Relacionado: APF nº 7000778-27.2020.7.01.0001,
Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1, fls. 5/7 e 13).
No dia seguinte, o material (1 (um) "pequeno tablete", pesando 4,54g) foi encaminhado para Perícia, por meio
de Ofício, tendo sido acostado aos autos o Laudo Pericial Preliminar de Constatação de Entorpecentes, com a
foto, inclusive, da embalagem de bala "Mentos", tal como narrado pelo próprio Acusado, com o resultado
positivo para Tetra-hidrocanabinol (THC) (Processo Relacionado: APF nº 7000778-27.2020.7.01.0001, Evento 1,
doc. P_FLAGRANTE1, fls. 18 e 20/24).
Posteriormente, adveio ao conjunto probatório dos autos o Laudo Pericial Definitivo de Constatação de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
Entorpecentes, elaborado pelo DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTIFICA ICCE - SEDE, com a mesma
conclusão de tratar-se de substância entorpecente, também fazendo menção ao material acondicionado na
embalagem de "Mentos" (Processo Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001, Evento 59, doc. LAU3).
Além disso, o próprio Acusado, o qual foi preso em flagrante, confessou, tanto no APF (Processo Relacionado:
APF nº 7000778-27.2020.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1) quanto em seu interrogatório judicial
(Processo Relacionado: APM nº 7000106-82.2021.7.01.0001, Eventos 20, doc. PET1 e 36, docs.
VÍDEO1/VÍDEO3), a prática delitiva. Declarou que levou consigo a maconha para dentro do quartel e, no
momento em que foi flagrado pelo Sd JONATAS ESTERQUE CAMELO DOS SANTOS, estava com a substância
entorpecente guardada dentro de uma caixa de bala. Disse que esqueceu que a droga estava em sua mochila,
mas que não pretendia usá-la no quartel. Declarou que deixou cair a caixa de bala e que ficou nervoso, pois
sabia que não podia levar a droga.
As testemunhas do MPM confirmaram os fatos narrados (Processo Relacionado: APM nº 7000106-
82.2021.7.01.0001, Evento 21, docs. VÍDEO1/VÍDEO4).
O Sd JONATAS ESTERQUE CAMELO DOS SANTOS, de serviço no dia dos fatos na função de Cabo da Guarda,
disse que presenciou o Acusado com a droga, sendo certo que ele estava com um pacote de "Mentos" e deixou
cair, quando uma substância estranha acabou saindo de dentro da embalagem, tendo o Réu afirmado que
tinha levado a substância entorpecente.
Assim, não háque se falar em comprometimento da materialidade delitiva, ante a quebra da cadeia de
custódia, pois foi lavrado o Termo de Apreensão da droga, com o encaminhamento à perícia, mediante ofício,
afastando-se qualquer dúvida de que a droga periciada não tenha sido a que foi encontrada com o Acusado, de
modo que a mera ausência de formalidades não macula a prova delitiva.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ART. 290 DO CPM. FALTA DO TERMO DE APREENSÃO.
MERA IRREGULARIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. IMPROCEDÊNCIA. MAIORIA. O presente
recurso busca fazer prevalecer a tese vencida de que constitui formalidade essencial a presença do
Termo de Apreensão da droga, com a descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida.
E, que sua falta, acarretaria prejuízo à comprovação da materialidade do delito por insuficiência de
provas. Contudo, a falta do Termo e da descrição pormenorizada da substância constitui mera
irregularidade procedimental, que não tem o condão de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do
material apreendido, não havendo que se falar em prejuízo na comprovação da materialidade delitiva,
que restou demonstrada também por outros elementos idôneos de prova produzidos nos autos. A
jurisprudência deste Tribunal já fixou o entendimento de que a ausência do Termo de Apreensão da
droga constitui mera irregularidade, que não traz qualquer prejuízo para a comprovação da
materialidade delitiva. Precedentes do STM e do STF. Embargos rejeitados. Maioria. (Superior Tribunal
Militar. nº 7001098-44.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 19/03/2020); e
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA. UNANIMIDADE.
NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. TESE DEFENSIVA AFASTADA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290, CPM.
REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICÁVEIS. NEGADO PROVIMENTO. I. A materialidade
está delineada e provada à exaustão, destacando-se, nesse sentido, o Termo de Apreensão de Material,
Exame Preliminar de Entorpecente e Laudo de Perícia Criminal. II. A autoria encontra-se igualmente
delineada e comprovada, salientando-se, a propósito, o que consta no Termo de Apreensão de Material
(Evento 1 - fl. 7) - a indicar que a droga foi efetivamente encontrada em poder do Apelante -, e a prova
testemunhal representada, principalmente, pelo depoimento em Juízo da Testemunha 3° Sgt IURI
SOARES LIMA - que presenciou o momento em que a "maconha" foi encontrada. (...) V. A mera ausência
de lacre numerado não é capaz, por si só, de anular a natureza do material encontrado em poder do
apelante, qual seja, "cannabis sativa lineu", vulgarmente conhecida como MACONHA. Em síntese, a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
ausência de meras formalidades não é capaz de afastar os fatos. VII. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. (Superior Tribunal Militar. nº 7000781-12.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 08/04/2021, Data de
Publicação: 28/04/2021)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita e capaz de causar
dependência física ou psíquica. Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi
suficientemente comprovada, não havendo qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos
laudos que confirmam a materialidade delitiva. Não houve qualquer quebra da cadeia de custódia, bem como
foram realizados todos os exames necessários à averiguação da natureza da substância apreendida.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas, pelos mesmos motivos acima descritos.
Com efeito, o próprio Acusado confessou a conduta, a qual sabia ser ilícita, e os fatos foram ainda confirmados
pelos depoimentos das testemunhas.
Desse modo, ao trazer consigo substância entorpecente identificada como maconha, em lugar sujeito à
Administração Militar, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar, não
havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a beneficiá-lo.
Outrossim, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale lembrar que o simples fato de o militar trazer consigo substância entorpecente em área sob administração
militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do
tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente. Portanto, também não há dúvida quanto ao
dolo do Acusado.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal incriminadora, ante a ínfima quantidade de droga encontrada. É firme e remansosa a
jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a lesividade independe da quantidade apreendida,
descabendo, inclusive, a aplicação do Princípio da insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico, posse
ou uso de entorpecente.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da
Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
unânime." (STM - Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo
nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
e Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Ou seja, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz-Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de
entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições
militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pelo elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.) (Grifo nosso.)
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Exclui-se, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que a posse ou
o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatível com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
Assim, também não há que se falar na inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, sob o argumento de que os
crimes de perigo abstrato violam os Princípios da Inocência e da Ofensividade, inexistindo lesão jurídica
concreta.
Ademais, não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como outros dispositivos dos Códigos Penal e
Processual Penal Militares, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal.
Cabe às Forças Armadas a manutenção da soberania, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
Essas Forças são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo certo que seus membros possuem
missão específica, que se dá de maneira diversa se comparada ao restante da sociedade. Ou seja, para o
militar requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal a ponto de
diferenciar sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual têm princípios e valores próprios
que ensejaram a criação de leis e normas peculiares.
Conforme mencionado, o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela Lei Maior,
não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que impossibilite sua
aplicação.
Com relação à aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, remansosa é a jurisprudência do STF que já a
considerou inaplicável aos crimes militares. Assim, a aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de
entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF. Confira-se:
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense.
Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem
como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº
103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma
ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 856183 AgR, Relator(a): DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG
21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015); e
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito
dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como
já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a
modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido." (STF -
Habeas Corpus n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em
24/6/2008). (Grifo nosso.)
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum ou mesmo os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário se inexistisse lei

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299b0f805
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar,
em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania, previsto no art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal Brasileira. Assim, a própria ordem constitucional vigente admite o maior rigor
da legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não é o caso de se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14 que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, em que pese a existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado,
pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar, nos espaços jurisdicionados à Administração Militar.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende a Defesa, que pugna pela
condenação dos Réu como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006, em detrimento do Código Penal Militar.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/2006 neste ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa
para o Apelante.
Por fim, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as
ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Desse modo, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausências de causas de
excludente de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença hostilizada.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.